Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002328-79.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA PAMELA CANDIDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 036.697.101-83 (RECORRENTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002328-79.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: JÉSSICA PAMELA CANDIDO DE CARVALHO.

Recorrida: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA -
ANULAÇÃO DE
QUESTÃO
DE PROVA OBJETIVA
– INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

2.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a concurso público restringe-se ao controle de legalidade do procedimento, não podendo adentrar nos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando constatado erro grosseiro.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O requerente preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, e no mérito, postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

Ademais, vê-se que o art. 38 da Lei no 9.099/95, que é lei especial, autoriza o juiz a mencionar na sentença somente os elementos formadores da sua convicção. Destarte, o juiz que jurisdiciona os Juizados Especiais não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Trata-se de ação em que a recorrente postula a anulação das questões 04, 16 e 17, referentes à prova objetiva do Curso de Bacharelado em Medicina da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, com atribuição da pontuação correspondente.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da respeitável decisão:

(...) Segundo narrativa da inicial, a Autora prestou Processo Seletivo de para seleção de alunos para preenchimento de vagas remanescentes no Curso de Bacharelado em Medicina da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, sob a coordenação técnica e administrativa da COVEST, conforme Edital de Abertura no. 010/2022 – UNEMAT/COVEST.

A autora relata que o processo seletivo era composto por duas fases, ambas de caráter eliminatório e classificatória, sendo a primeira fase de Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos e a segunda fase de Avaliação do Programa das Disciplinas e da Carga Horária.

Ato contínuo, a requerente descreve que a prova correspondente a primeira fase foi aplicada no dia 05 de fevereiro de 2023, foi composta por 20 questões, e ao analisar o gabarito, verificou que havia acertado 12 (doze questões), número abaixo da nota de corte que era 13 (treze) questões.

Entretanto, informa que 3 (três) questões merecem ser anuladas: n. 4, n. 16 e n. 17, em razão de erros grosseiros, motivo pelo qual interpôs recurso administrativo, sendo todos indeferidos pela banca avaliadora.

Em razão de tais fatos, a autora requer em sede de tutela antecipada sua avaliação pela Ré da carga horária e do desempenho do programa de disciplina, que corresponde à segunda fase do processo seletivo de vagas remanescente em Bacharelado em Medicina regulado pelo edital n. 10/2023 pela COVEST/UNEMAT.

É o que merece relato.

Decido.

Em princípio recebo a inicial, já que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal.

Nesse passo, reporto-me ao pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem, para o fim de deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a lei exige a conjugação da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, analisando detidamente o painel probatório coligido ao processo, não vislumbro a probabilidade do direito num juízo de cognição sumária, considerando que o processo seletivo encerrou, foi homologado, tendo até mesmo iniciado as aulas dos alunos aprovados.

Desse modo, não pode esse juízo decidir de forma deliberada sem oitiva da requerida, pois isso implicaria na classificação e desclassificação de diversos alunos, o que geraria grande prejuízo ao seletivo em questão.

Dessa forma, ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade de direito.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decide-se:

Recebe-se a peça inicial eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC.

INDEFERE-SE o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo Requerente.

Dispensada a audiência de conciliação em razão da natureza da ação.

Cite-se o Requerido da presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC.

Cumpra-se. (...)

A sentença não comporta reforma.

O Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, portanto, não cabe a judiciário analisar o conteúdo e corrigir erros das questões formuladas pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora comprometendo a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade do Poder Judiciário anular uma questão de concurso ocorrerá quando houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente perceptível que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão firmou o entendimento no sentido de que, se o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reconhecer erro de questão de concurso público, estará ele agindo além do controle da legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Postula a concessão de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem. Com efeito, não está presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 632.853). (...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3.
In casu,
insurge-se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário:
"Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (Tema 485/STF).
4. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 63506 RS 2020/0108497-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

(TJ/MT) “ROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA –
CONCURSO PÚBLICO
– GESTOR GOVERNAMENTAL –
PROVA OBJETIVA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
– ERRO GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DESPROVIDO. O que caracteriza a nulidade do ato sentencial é a total ausência de motivação, mas nunca a brevidade desta ou a contrariedade ao interesse de uma das partes.
A competência do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital ou de seu descumprimento pela comissão organizadora do certame, vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.
Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar na anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, e ainda, violar o princípio da isonomia. (Ap 31582/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)”

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. QUESTÃO 10. BLOCO 1.PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. Cediço o entendimento já delineado pelo e. STF no sentido de restar vedado ao Judiciário agir em substituição à Banca Examinadora do certame, sendo somente passível de análise as decisões tomadas pela Administração Pública na execução dos certames públicos no que diz com a juridicidade.
Em outras palavras, e tratando pontualmente da nulidade de questões objetivas, tal somente pode se dar em caso de erros grosseiros, ilegalidade flagrante, identificada primo ictu oculi.
In casu, tomando-se em conta a inexistência de erro grosseiro ou ilegalidade flagrante na resolução da questão impugnada e a intervenção mínima do Judiciário na revisão dos resultados declinados pelas Bancas Examinadoras, de ser mantida a solução decisória alcançada pelo Juízo a quo. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006651764, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 29/11/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO QPM-1. EDITAL DA/DRESA No SD-P 01/2017. QUESTÃO No 6 DA PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. 1.
A jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que descabe ao Judiciário avaliar as respostas dos candidatos em questões de concurso, restando sujeita ao controle judicial, a priori, apenas a compatibilidade com o edital
(RE no 632.853/CE-RG Tema 485). 2. A formulação da questão no 6 da prova de português constitui ato insindicável pelo Judiciário, pois sua análise exigiria a revisão dos critérios adotados pela Banca para definir o resultado de prova objetiva, o que refoge ao controle judicial. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação e Reexame Necessário No 70078882750, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 25/10/2018)”.

Destarte, resta exaustivamente esclarecido que não compete ao Poder Judiciário, examinar o conteúdo das questões formuladas pela banca examinadora, pois, sua competência se limita tão somente ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital.

Assim, não comporta acolhimento a pretensão recursal, pois, a sentença atacada foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024